Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-92.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004712-92.2013.8.14.0040

APELANTE: JSL S/A., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: ALRI FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES.
SUSPENSÃO DA AÇÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. MATÉRIAS SUJEITAS À FASE DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM MANOBRA DE CURVA. PEDESTRE ATINGIDA QUANDO ATRAVESSAVA A VIA NA FAIXA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE. DEMONSTRADA A CULPA DO REPRESENTANTE DA RÉ – CONDUTOR DO VEÍCULO PELA COLISÃO. FALTA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NÃO ADOÇÃO DAS CAUTELAS ORDINÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. PROVA ORAL QUE ELUCIDA A DINÂNIMA DO ACIDENTE. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PREJUÍZO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO E MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004712-92.2013.8.14.0040

ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

APELANTE: JSL S/A

ADVOGADO(A): CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JUNIOR E FLÁVIO LUIZ YARSHELL

APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO(A): MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE E GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA

APELADA: ALRI FERREIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO(A): RAQUEL BARROS PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
JSL S/A e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO
,
inconformadas com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito
, que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por
ALRI FERREIRA DE ARAÚJO
, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 221,17 e danos morais no valor de R$-100.000,00, com sucumbência recíproca, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, sendo que a condenação da Nobre Seguradora limita-se ao valor constante da apólice de seguro, e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 2861102 e 2861100), sustentam as apelantes, em suma, que a sentença merece reforma, eis que teria ignorado a circunstância de falta de provas da culpa da primeira demandada pelos danos causados.

Alegam que a sentença se fundamentou unicamente no depoimento pessoal da autora e de sua testemunha, não se atentando ao conjunto probatório produzido nos autos. Nesse sentido, afirmam que não houve interpretação correta da prova pericial, e que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, ou no mínimo, concorrente.

Mencionam que diante da existência de depoimentos contraditórios, com duas versões que se chocam, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, alegam que não há comprovação cabal da culpa do representante da primeira demandada a gerar o dano.

Subsidiariamente, a apelante JSL S/A pugna pela redução do valor do dano moral, por considerá-lo excessivo; imprestabilidade dos comprovantes de despesas juntados pela parte autora a comprovar o dano material; correção do termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral; e dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Já a Seguradora S/A, pugna pela necessidade de suspensão de juros de mora e correção monetária sobre a condenação, já que está em liquidação extrajudicial compulsória, assim como reclama pela concessão de justiça gratuita em face do seu passivo que já é superior ao seu ativo. Destaca a necessidade da habilitação do crédito no quadro geral de credores.

Além disso, destaca a inexistência de solidariedade entre a seguradora e a segurada, a necessidade de redução do valor dos danos morais, ausência de prova do dano material, não cabimento de condenação em honorários advocatícios à seguradora denunciada, e necessária dedução da verba relativa ao seguro DPVAT.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença para excluir a responsabilidade civil no caso concreto.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença (id 2861099 e 2861096).

E a JSL S/A em contrarrazões ao recurso da seguradora, pugnou pela rejeição das preliminares arguidas, com exceção do pedido de suspensão da ação, e no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência da ação.

Distribuídos, coube-me a relatoria por sorteio (fl. 97).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004712-92.2013.8.14.0040

ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

APELANTE: JSL S/A

ADVOGADO(A): CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JUNIOR E FLÁVIO LUIZ YARSHELL

APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO(A): MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE E GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA

APELADA: ALRI FERREIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO(A): RAQUEL BARROS PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, para condenar as
rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 221,17 e danos morais no valor de R$-100.000,00, com sucumbência recíproca, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, sendo que a condenação da Nobre Seguradora limita-se ao valor constante da apólice de seguro, e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

No que tange ao pedido da Nobre Seguradora S/A de
suspensão da ação judicial, em face da liquidação extrajudicial da empresa
, em que pese o art. 18 da Lei n.º 6.024/74 e §3º, do art. 98 do Decreto-lei 73/66 preverem como consequência da liquidação a suspensão de ações e execuções contra a empresa, resta necessário determinação do juízo competente e universal da demanda de liquidação a respeito do tema, não sendo uma consequência automática da liquidação, do que não se desincumbiu de provar a apelante, não gerando, portanto, o dever de suspensão desta ação/recurso.

Do mesmo modo é o entendimento relativo ao
pedido de suspensão de correção monetária e juros de mora contra a empresa em liquidação
, assim como
inscrição no quadro geral de credores
, matérias sujeitas à fase de execução que sequer iniciou-se nesse processo.

Quanto à
legitimidade passiva da seguradora apelante – Nobre Seguradora S/A
, está sumulado o entendimento sobre a necessidade e possibilidade de sua participação solidária na lide – Súmula 537/STJ:
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

No presente caso, houve oposição da seguradora em sua contestação, não se adequando, portanto, à possibilidade de exclusão.

Pelo exposto rejeito as preliminares arguidas.

No
mérito
, quanto à ação originária, cuida-se de demanda de natureza condenatória, por meio da qual visa a autora/apelada obter a reparação dos danos sofridos em razão de acidente de trânsito.

A causa de pedir da ação dá conta de que o veículo dirigido por preposto da empresa demandada JSL S/A, que se trava de ônibus coletivo, de forma imprudente, ao manobrar para realizar uma curva e entrar em outra rua, colidiu com a autora, que se encontrava atravessando a via, na faixa de pedestres, vindo o veículo a passar por cima de seu pé esquerdo, o que gerou a amputação de três dedos.

Pois bem.

Tenho que a r. sentença recorrida foi bem fundamentada, bem valorando a prova produzida durante a instrução processual, à luz do princípio do livre convencimento motivado. Por oportuno, passo a transcrever trecho do relatório e da fundamentação:

“(...)

Em princípio, cumpre ressaltar que a testemunha ouvida em audiência neste juízo fl. 293 contribuiu para elucidar a dinâmica do acidente, pois estava junta com a autora e presenciou o momento do acidente.

Segundo a testemunha RAIMUNDA SALES LUCAS: “QUE na data do ocorrido, estava na companhia da autora para ir à igreja; QUE quando o sinal fechou para os veículos, a autora a chamou para atravessar a rua... e seguiu na faixa de pedestres, sendo que a testemunha se atrasou um pouco, momento que a autora foi atingida pelo ônibus; QUE o ônibus parou com o pneu sobre o pé da autora e após esta gritar, o ônibus se locomoveu e saiu de cima; QUE o motorista permaneceu no local até a chegada da ambulância.”

Portanto, a versão dos fatos relatada pela empresa ré não encontra suporte no conjunto probatório dos autos, sobretudo em análise ao relato desta mesma testemunha por ocasião do inquérito, o que não foi confirmado em juízo. Sendo que naquela ocasião a testemunha afirmou que o sinal estava aberto para o ônibus e na audiência de instrução afirmou que o sinal estava aberto para os pedestres.

A autora, ora apelada, também prestou depoimento do mesmo sentido, de que ao atravessar na faixa de pedestre foi atingida pelo coletivo (id 2861110).

Para corroborar a prova testemunhal, consta croquis fornecidos pelo Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas que informa que a conversão dos veículos da Rua F para a Rua 14, local do acidente, deve ser feita com cautela, já que o intervalo entre um sinal e outro é aproveitado pelos pedestres para atravessar na faixa de trânsito ali existente, o que leva à conclusão que, não havendo semáforo específico para os pedestres, tampouco paralisação do tráfego para essa travessia, cabe aos veículos dar preferência aos pedestres.

Veja-se que a tese de culpa exclusiva da vítima se esvai quando o Código de Trânsito Brasileiro atribuiu a preferência aos pedestres. Se esses obedecem à sinalização e atravessam a rua na faixa destinada a eles não podem ser culpados pelo atropelamento, principalmente em uma via em que não há semáforo exclusivo para pedestres.

Veja-se os arts. 29, §2º, e 44 do CTB assim determinam:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Vê-se, portanto, que sendo um veículo de grande porte, seu condutor deve ter cuidado redobrado nas vias públicas, e no caso de conversões deve triplicar tal cuidado, até porque, por se tratar de motorista profissional de ônibus, é pleno conhecedor da esquina em que faz a manobra e que é intermitente a travessia de pedestres na faixa ali existente, certificada pelo próprio departamento de trânsito do município.

Cabe destacar, também, que a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da Responsabilidade Civil Subjetiva, em que é necessário estar configurados: o evento danoso, o dano, o nexo causal e a culpa (art. 186 c/c 927 ambos do CC).

Veja-se que a incidência da regra geral sobre o ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC/15:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela necessário seria que o demandante demonstrasse a culpa do condutor do veículo pelo atropelamento, ônus do qual se desincumbiu, como já citado, por meio do depoimento pessoal da autora e de sua testemunha.

O descumprimento do dever de cautela no caso concreto restou plenamente configurado, eis que o motorista do coletivo causador da colisão inobservou normas de trânsito e o dever objetivo de cuidado, ao realizar a curva sem atentar a travessia da vítima.

Assim, era exigível de qualquer motorista – especialmente os profissionais – que por ali trafegasse com redobrada cautela, em virtude da possibilidade de acidentes, situação que não foi observada pelo representante da requerida.

Portanto, considerando que a prova testemunhal é a única capaz de esclarecer a mecânica do fato, tenho que diversamente do que alegam os apelantes, o caso concreto permitiu um juízo seguro de culpabilidade pelo evento danoso.

Ademais, diante da dinâmica do acidente, seria possível ao motorista avistar a autora com antecedência, se tivesse efetuado a conversão com menor velocidade e mais atenção.

E ainda, a versão apresentada pela autora e sua testemunha é plenamente verossímil, não logrando a versão das rés desconstituir os fatos alegados na exordial.

Nesse contexto, correta a sentença em reconhecer a culpa do motorista na ocasião do fato, pois é dever do condutor zelar pela incolumidade dos pedestres (art. 29, §2.°, do CTB) e dirigir com cautela.

Assim, por via de consequência, afasta-se por completo o pedido de reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima
.

No que tange à
tese de culpa concorrente da vítima
, por se tratar de matéria arguida exclusivamente em grau recursal e, portanto, não submetida ao Juízo a quo, deixo de conhecer do pleito, em face do efeito devolutivo do apelo.

No que tange ao
dano moral
, impugnam ambas as apelantes o valor relativo aos danos moral e material fixados pela magistrada, o dano moral por acharem excessivo, e o dano material por ausência de comprovação idônea.

A magistrada sentenciante arbitrou o
dano material
com base nos comprovantes de compra de medicamentos utilizados pela apelada, juntados no id 2861180 – p. 23/25, o que é plenamente correto e cabível, ao contrário do que afirmam as apelantes, pois suficientes para comprovar o dano, e pelo valor ínfimo que eles representam – R$221,17.

Quanto ao
dano moral
,
a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma pacífica, entende que nos casos de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, é perfeitamente possível a fixação de danos morais.

Nesse sentido é inequívoco o abalo moral de quem, por conta de acidente de trânsito, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais.

O Juízo Singular constatando a existência cristalina do dano que merece ser reparado, entendeu que a quantia de
R$100.000,00
é apropriada; sendo, justa e adequada, capaz de minimizar a dor sofrida, sem excesso nem aviltamento. L
evou em consideração todo o sofrimento suportado pela vítima com internação, cirurgias, perda de três dedos, dores físicas e psicológicas, que perduram, e que levaram à impossibilidade da autora de desenvolver normalmente sua atividade laboral, já que não consegue mais passar muito tempo em pé, em razão das dores que sente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO-OCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DUPLICAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. INVIABILIDADE. ART. 1.538, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO MODERADO. CUMULAÇÃO COM DANOS ESTÉTICOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a parte recorrente, a pretexto de valoração de prova, visa, precipuamente, o reexame de elementos fático-probatórios constantes da demanda.

2. A valoração da prova, em sede de recurso especial, pressupõe a negativa de vigência ou contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório, não podendo se situar no simples prepósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido (REsp n. 695.127-DF, Terceira Turma, rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 26.3.2007; e AgRg no Ag n. 661.517-SP, Quarta Turma, rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 10.4.2006).

3. A duplicação prevista no § 1º do art. 1.538 do Código Civil abrange tão-somente a multa criminal, porventura devida.

4. A revisão do valor da indenização por danos morais apresenta-se inviável em sede de recurso especial, na medida em que, arbitrado com moderação na instância ordinária, não concorreu para a geração de enriquecimento indevido por parte da vítima, mantendo a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico dos causadores dos danos.

5. É cabível a cumulação dos danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado.

6. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(REsp 816.568/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJ 25/02/2008, p. 1)

Diante dos fatos apontados, entendo por bem manter o valor indenizatório.

Quanto ao
pedido de alteração do termo inicial da correção monetária
em relação ao valor dos danos morais é questão sumulada pelo STJ, segundo o qual
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

No caso, o pleito recursal não difere do que já foi determinado na sentença, qual seja, a correção monetária a partir do arbitramento – súmula 362/STJ, o que torna inócuo o pedido da apelante JSL S/A.

Quanto ao
desconto do valor recebido de seguro DPVAT
, não consta dos autos qualquer comprovante de que a autora tenha recebido o seguro, sendo que ela mesma afirma que nunca deu entrada para receber o referido prêmio, razão pela qual é incabível o pleito recursal.

No que tange aos
honorários advocatícios devidos pela Nobre Seguradora
, reclama o descabimento em face da inexistência de oposição de sua parte a legitimá-lo como denunciada.

Ocorre que a demandada não só se opôs como apresentou contestação em que afirma não ter qualquer responsabilidade na indenização requerida pela autora, requerendo a improcedência da ação, havendo como argumento subsidiário o dever de indenizar limitado ao que foi contratado na apólice de seguro, razão pela qual não há como se falar em ausência de oposição ou resistência de sua parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3º, do CPC/1973.

2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 415.782/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Em sendo assim, uma vez procedente a denunciação, cabe o arbitramento de honorários e a responsabilidade da denunciada em arcar com a sucumbência em relação ao patrono da denunciante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/09/2022